Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO “IMPLÍCITO” OU PEDIDO “IMPRÓPRIO”. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não é possível qualificar a providência pleiteada nos autos como pedido “implícito” ou pedido “impróprio” pois, em regra, o juiz, em princípio, não pode fugir da definição traçada e das providências pleiteadas pelo autor.

2. As exceções às providências pleiteadas pelo autor na inicial dizem respeito ao pedido de condenação ao pagamento de honorários, que, de acordo com o art. 85, caput do CPC, devem ser fixados de ofício pelo juiz, bem como quanto ao “pedido implícito”, relativo aos juros legais e à correção monetária (art. 322, §1.o do CPC) que, por serem matérias de ordem pública, integram o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultrapetita.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.